Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745199-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADO: NIXON FERNANDO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO contra decisão de ID 248969224 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por NIXON FERNANDO RODRIGUES, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a penhora incidiu sobre sua aposentadoria; que se trata de verba de natureza impenhorável; que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1153, fixou o entendimento segundo o qual os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, mesmo para pagamento de honorários advocatícios; que a consolidação do entendimento é posterior à decisão, configurando fato novo; que não foi preservado o mínimo existencial. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Custas recolhidas (ID 77371694). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a parte alega que a matéria admite nova análise, em razão do Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira questão se refere à inaplicabilidade do Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça no caso. O que definiu a Corte Superior é que os honorários sucumbenciais não se equiparam à prestação alimentícia, para enquadramento no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, contudo, a parte agravada não requereu a penhora de valores com base na circunstância de se tratar de honorários sucumbenciais. Na petição que ensejou a decisão que deferiu a penhora, a parte agravada utilizou como fundamento o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018), que admite a penhora de parte da remuneração, desde que observado percentual capaz de assegurar a subsistência do devedor e de sua família. Em outras palavras, a penhora foi deferida analisando-se a remuneração e a subsistência do devedor (sem considerar, portanto, a natureza do crédito), de modo que se trata de hipótese diversa daquela tratada no Tema 1153 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ainda que se trate de questão de ordem pública, é certo que não se configura a preclusão temporal da matéria, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Portanto, embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se admite que a parte alegue a mesma questão em oportunidades sucessivas, impedindo a regular marcha processual. É dizer, o que se admite é que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal. A contrario sensu, uma vez decididas, sem interposição do respectivo recurso, submetem-se naturalmente à preclusão. No caso, a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora de parte dos proventos da aposentadoria. Contudo, a Terceira Turma Cível, no julgamento do AI 0706303-80.2024.8.07.0000, negou provimento ao recurso, confirmando a possibilidade de penhora. Assim, a questão está alcançada pela preclusão consumativa. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora